Tribunal: TJSP
Processo: 1050696-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Comprovação pericial da lesão (membros superiores), do nexo causal e da incapacidade total e permanente da autora para o trabalho – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o apelo autárquico.